Tribunal: TJES
Processo: 5010427-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010427-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JEFFERSON MAURICIO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 7ª VARA CRIMINAL - VEPEMA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010427-06.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON MAURICIO DA SILVA
IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 7ª VARA CRIMINAL - VEPEMA

Advogado do(a) PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Em sua manifestação, a douta Procuradoria de Justiça ponderou que a inicial não foi instruída com qualquer documentação, pelo que entende que o presente Habeas Corpus não deve ser conhecido.

No entanto, tratamos aqui de matéria relativa à execução, mais especificamente o marco temporal para verificação da prescrição da pretensão executória.

As execuções tramitam, na maioria dos estados, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que possibilita acesso a todos os documentos ali produzidos e pertinentes.

Assim, considerando a modernização que integra a rotina do Judiciário, entendo que o não conhecimento da ação quando toda a documentação e informações necessárias à apreciação estão disponíveis em sistema oficial do Conselho Nacional de Justiça mostra-se incongruente.

Nesses termos, REJEITO A PRELIMINAR.

É como
voto
.

MÉRITO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JEFERSON MAURICIO DA SILVA contra ato coator do juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos da ação penal 0022366-65.2015.8.08.0048.

O impetrante pretende o reconhecimento da prescrição da pretensão executória considerando como marco interruptivo o trânsito em julgado para a acusação.

Ocorre que, ao contrário do que afirma a defesa, recentemente o Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento antes adotado para uniformizar sua jurisprudência com a do Supremo Tribunal Federal e definir que o marco temporal para verificação da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para ambas as partes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS PARTES. ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (AI 794.971-AgR/RJ, REL. PARA ACÓRDÃO MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJE 25/06/2021). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 794.971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe 25/06/2021), definiu que o dies a quo para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Assim, por já ter havido manifestação do Plenário da Suprema Corte sobre a controvérsia e em razão desse entendimento estar sendo adotado pelos Ministros de ambas as turmas do STF, essa orientação deve passar a ser aplicada nos julgamentos do Superior Tribunal de Justiça, já que não há mais divergência interna naquela Corte sobre o assunto.

2. Na espécie, o Agravante foi definitivamente condenado às penas de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 155, § 4.º, inciso IV, c.c. o art. 71, ambos do Código Penal. Para fins de exame da prescrição, deve ser afastada a continuidade delitiva, restando assim o montante de pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

3. A sentença condenatória transitou em julgado para a Acusação em 24/09/2012 e para a Defesa em 03/05/2016. Dessa forma, considerado o prazo prescricional de 8 (oito) anos (art. 109, inciso IV, do Código Penal), a pretensão executória não está abarcada pela prescrição.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 170.597/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 20/10/2022.)

Consta da inicial que a decisão de inadmitiu o Agravo em Recurso Especial foi proferida em maio de 2015.

Considerando que foi imposta ao paciente a pena privativa de liberdade de 03 (anos) de detenção, a prescrição somente operar-se-á em 2023, em uma análise superficial.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como
voto
.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010427-06.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON MAURICIO DA SILVA
IMPETRANTE: ZADIR DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 7ª VARA CRIMINAL - VEPEMA

Advogado do(a) PACIENTE: ZADIR DO NASCIMENTO - ES32509-A

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS ACESSÍVEIS EM SISTEMA OFICIAL DO CNJ. NÃO ACOLHIMENTO. MARCO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ORDEM DENEGADA.
1.
O marco temporal para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Entendimento do STF e do STJ 2. Ordem denegada.

Vitória-ES, 23 de novembro de 2022.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.